Tribunal: TJES
Processo: 5006243-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006243-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006243-61.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO:
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por VINICIUS RODRIGUES FERREIRA em face de AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que após realizar um empréstimo junto a ré notou que as parcelas estavam maiores que as ofertadas. Por tais razões, procurou o PROCON e este constatou que havia sobre o contrato a incidência de juros abusivos. Assim, o autor não realizou o pagamento das prestações e teve o nome negativado pela ré. Dessa forma, pleiteia a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, o reajuste das parcelas, bem como indenização por danos morais. Em sede de defesa, a ré sustenta a legalidade da contratação.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Pelo exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual
DECLARO
a abusividade dos juros cobrados
no período de carência
e
CONDENO
o Requerido
(AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
a promover a readequação das parcelas a serem pagas para o valor de R$ 85,80 (oitenta e cinco reais e oitenta centavos), nos termos da fundamentação exposta.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais ”
.

(3). O Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face do capítulo da sentença que julgou improcedente os danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é assente na Jurisprudência que
o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ocorreu no caso dos autos.

(6). Além disso, a súmula 385 do STJ dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
. Assim, considerando que conforme documento de ID. n° 38217470, o apontamento do Recorrido se deu em 22/05/2023 e havia uma anotação em data anterior - 21/04/2023 de outra instituição financeira, a decisão tomada pelo juízo
a quo
está em consonância com o entendimento acima delineado, não havendo assim que se falar em reparo da sentença proferida.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)